Tribunal: TCU
Processo: 014.370/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação contra possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90043/2025 da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), CNPJ 15.126.437/0001-43, Uasg 155007, com valor estimado mensal de R$ 2.863.715,8108, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial integrada, englobando as manutenções preditivas, preventivas e corretivas, incluindo suportes técnico e operacional, operação e manutenção dos sistemas, dos equipamentos e das instalações prediais, com fornecimento de mão de obra (com dedicação exclusiva), ferramentas, equipamentos, instrumentos, equipamentos de proteção individuais e coletivos, insumos e contratação de serviços eventuais e especializados (sob demanda) necessários para o correto funcionamento da sua filial Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CH-UFRJ), CNPJ 15.126.437/0045-64, conforme edital e seus anexos (Processo 23477029962202425, Sei 23477.029962/2024-25).)

Inteiro teor:
Acórdão 1644/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90043/2025 da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), CNPJ 15.126.437/0001-43, Uasg 155007, com valor estimado mensal de R$ 2.863.715,8108, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial integrada, englobando as manutenções preditivas, preventivas e corretivas, incluindo suportes técnico e operacional, operação e manutenção dos sistemas, dos equipamentos e das instalações prediais, com fornecimento de mão de obra (com dedicação exclusiva), ferramentas, equipamentos, instrumentos, equipamentos de proteção individuais e coletivos, insumos e contratação de serviços eventuais e especializados (sob demanda) necessários para o correto funcionamento da sua filial Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CH-UFRJ), CNPJ 15.126.437/0045-64, conforme edital e seus anexos (Processo 23477029962202425, Sei 23477.029962/2024-25); Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 17, que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 17) ao Complexo Hospitalar da UFRJ/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.370/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alexandre Luis Diniz Ramalho (146779/OAB-RJ), representando W A Siqueira Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.